Tribunal: TJDFT
Processo: 0040144-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. RE 632212/SP. RECONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 265 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL INDEFERIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LIQUIDAÇAO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 523, §1°. INCIDÊNCIA.
1. A decisão proferida em 9/4/2019, nos embargos de declaração no RE 632.212/SP, o Relator Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a suspensão outrora determinada referia-se apenas ao Plano Collor II, ocasião em que reconsiderou sua decisão anterior para permitir o prosseguimento dos processos.
2. No caso, o objeto do cumprimento de sentença é o plano Verão, inexistindo óbice para o prosseguimento do feito. Agravo interno provido.
3. Desnecessária a liquidação prévia quando o título executivo apresenta os índices de forma clara para a correção dos saldos existentes na conta do poupador
4. Incide a multa de 10% sobre o débito, nos termos do art. 523, §1° do CPC, mesmo quando garantido o juízo pelo executado.
5. Agravo interno conhecido e provido. Apelação cível conhecida e não provida.